Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS DE POSSE. MEDIDAS INIBITÓRIAS. PERTINÊNCIA DE COLOCAÇÃO DE PLACA NO LOCAL. IMÓVEL SEM MATRÍCULA NO REGISTRO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, já existe um título executivo judicial e que constituiu a obrigação da agravada em restituir a posse do imóvel ao ora recorrente, o que implica, necessariamente, na impossibilidade de alienação dos direitos de posse que ainda exerça sobre o lote.
2. O pedido para determinar à devedora que se abstenha de vender o imóvel mostra-se bastante pertinente, diante dos indícios de que estaria na iminência de descumprir a decisão judicial e alterar os fatos em que se assentaram o pronunciamento judicial. Assim, é recomendável que se adotem medidas inibitórias até para impedir lesão ao patrimônio alheio.
3. A colocação de uma placa no local, informando a existência de litígio sobre o imóvel é medida salutar e independe de prova da intenção de alienação por parte da recorrida, seja atual ou futura, porquanto o imóvel não possui matrícula no registro público, de sorte que resta limitada a possiblidade de dar conhecimento a terceiros acerca da pendência de litígio sobre o bem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.